Tribunal: TCU
Processo: 005.926/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação acerca de exclusão indevida de registro no sistema do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania de lista de presentes recebidos por antigas gestoras da pasta

Inteiro teor:
Acórdão 4322/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 169, inciso III, 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la prejudicada, sem prejuízo das providências descritas no item1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 005.926/2023-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Deputada Federal Luciene Cavalcante. 1.2. Unidade Jurisdicionada: Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: Beatriz Hernandes Branco (377972/OAB-SP), representando Luciene Cavalcante da Silva. 1.7. Providências: 1.7.1. dar ciência, com o envio de cópia desta deliberação e da peça 5 destes autos, ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), com fundamento no art. 9o, I, da Resolução-TCU 315/2020, acerca das ocorrências relacionadas à ausência de registro em sistema específico de presentes recebidos por autoridades, nos termos dos itens 8 a 10 da instrução à peça 5, tendo em vista que contrariam o disposto nos arts. 116, I, 124 e 143 e 148 da Lei 8.112/1990, no art. 3o da Resolução-CEP/PR 3/2000, c/c art. 18 do Decreto10.889/2021, bem como o princípio da moralidade, previsto no art. 37, caput , da Constituição Federal; 1.7.2. comunicar esta deliberação à representante; 1.7.3. determinar o arquivamento do presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal.